Tribunal: TCU
Processo: 034.015/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Maristela de Souza Burigo, concedendo-lhe registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que, na hipótese de desconstituição da sentença proferida na ação judicial 0002671-96.2020.4.04.8002, que assegura, atualmente, a manutenção da parcela opção a Maristela de Souza Burigo, adote as medidas administrativas necessárias à regularização dos proventos, bem como à reposição ao erário dos valores indevidamente recebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, na redação que lhe foi conferida pela MP 2.225-45/2001, caso a sentença judicial definitiva não disponha de modo diverso; 9.3. encerrar o processo.